Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-74.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010895-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA PAULA BATISTA - CPF: 730.939.551-49 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010895-74.2024.8.11.0003

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ANA PAULA BATISTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por oito dias, sem prévia notificação ou reposição imediata do medidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, caracterizando responsabilidade civil objetiva; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A empresa apelante não comprovou a existência de fraude ou qualquer justificativa legítima para a retirada do medidor, tampouco providenciou imediata reposição, o que configurou falha na prestação do serviço.

5. O dano moral, nesses casos, é presumido, considerando-se a essencialidade do fornecimento de energia elétrica, cuja interrupção indevida afeta diretamente a dignidade do consumidor.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico. No caso, impõe-se a redução para R$ 5.000,00, quantia que se harmoniza com os precedentes da Câmara.

7. O valor de R$ 1.065,50 fixado a título de dano material permanece inalterado, por estar devidamente comprovado. Correta a remessa da apuração dos lucros cessantes à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, ainda que motivada por suspeita não comprovada de irregularidade. 2. A indenização por dano moral decorrente da interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica é devida e prescinde de prova do prejuízo, sendo cabível a redução do valor arbitrado quando desproporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927; CPC/2015, arts. 491, II, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793046 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 20.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.08.2014; TJMG, Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001, Rel.ª Des.ª Ana Paula Caixeta, publ. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010895-74.2024.8.11.0003

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

ANA PAULA BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002151-14.2022.8.11.0051, ajuizada por
PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME
,
que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida/Apelante a restituir para a autora o valor, a título de dano material, qual seja R$ 1.065,50, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Apelada. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A

Em suas razões, a apelante sustenta que a interrupção do fornecimento de energia e a retirada do medidor ocorreram em razão de suspeita de fraude, afirmando que o procedimento foi regular.

Alega que não houve falha na prestação do serviço e que não restou demonstrado dano à personalidade da autora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 295406401, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos, observa-se que a autora comprovou documentalmente que, em 05/03/2024, teve o medidor de sua unidade consumidora retirado por técnicos da concessionária, ficando sem fornecimento de energia por 8 dias, sem que houvesse notificação prévia ou reposição imediata do equipamento.

A ré, por sua vez, sustentou genericamente que a medida decorreu de suspeita de fraude, mas não colacionou aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, limitando-se a presumir a existência de irregularidade.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Nesse contexto, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No presente o caso, a interrupção do fornecimento de energia sem notificação prévia, seguida de demora de 8 dias para regularização, configura manifesta falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMOSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.”
(Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Relª Desª Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Nesse passo, não é necessário grande esforço para se concluir, que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana.

À propósito do tema, c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Superado esse ponto, passo a análise do valor fixado a título de dano moral.

Quando da fixação da indenização a título de dano moral, o magistrado deve considerar a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Dessa forma, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela Recorrida, entendo que a condenação a título de danos morais deve ser minorada para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que atenderá as peculiaridades do caso e se amoldará aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Quanto ao dano material, o montante de R$ 1.065,50 foi corretamente reconhecido com base em documentos apresentados pela autora, não havendo impugnação específica.

No que tange aos lucros cessantes, correta a sentença ao remetê-los para apuração em liquidação, nos termos dos arts. 491, II, e 509, § 2º do CPC.

Destaca-se, por fim, a existência de erro material no dispositivo sentencial, ao constar o valor de R$ 1.065,50 (mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) como sendo referente ao dano moral. A própria sentença, em sua fundamentação, deixa clara a existência de valores a serem restituídos a título de dano material, sendo o referido montante inerente a respectiva restituição.

Assim, merece elucidação apenas para fazer constar que o valor de R$ 1.065,50 (mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) se refere a condenação a título de dano material.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025